Tribunal: STF
Processo: ARE 1484757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. GRATIFICAÇAO DE CURSO NOTURNO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA, APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DURANTE O TEMPO DE VIGÊNCIA DA LCE 03/90. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TJPE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. MAJORAÇÃ0. RAZOABILIDADE. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO CPC/2015. JUROS DE MORA E CORRECÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 146 E 162 DO TJPE. RESP 1495146/MG. ADEQUAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA, PREJUDICADO O APELO ESTATAL. APELO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1- Ao tempo da alegada aquisição do direito autoral, dispunha a Lei Complementar no 03/90, em seu artigo 1º, §2º, XVII, que o servidor público estadual faria jus à estabilidade financeira na hipótese de percepção continuada o longo de cinco anos ininterruptos ou de sete anos intercalados de "gratificação de qualquer título", sem ressalva alguma quanto à sua natureza jurídica ou tampouco sobre a fixação de um (inexistente) prazo final para pleitear a incorporação administrativa desse adicional;



    2- In casu, tem-se que a parte autora comprovou ter percebido a Gratificação de Curso Noturno" durante o período de 11.09.1989 a 28.08.1997, vide o documento de fl. 41, portanto, logrou percebê-la por mais de cinco anos ininterruptos até quando sobreveio a LCE no 16/96, em janeiro/1996, que extinguiu o adicional de estabilidade financeira no âmbito do serventualismo público estadual, razão pela qual dita parte faz jus a incorporar em seu patrimônio jurídico aquela pretendida vantagem através da estabilidade financeira enquanto um verdadeiro direito adquirido seu e sobre o qual quaisquer alterações legais posteriores não podem interferir para efeitos de sua concessão;



    3- Frise-se, aliás, que, conquanto o Estado de Pernambuco queira fazer crer, em sua tese jurídica, que a incorporação dessa gratificação seria excepcionalmente admitida pela LCE no 16/96 e que não se confundiria com a aquisição do direito à estabilidade financeira ao ser ali supostamente disciplinada por dispositivo legal diverso (art. 9º) e de Cunho meramente transitório, vê-se que essa assertiva não possui nenhum respaldo na orientação jurisprudencial deste TJPE sobre a matéria, na medida em que, independente de qual seja a natureza jurídica da Gratificação de Curso Noturno, a sua natural conceituação dentre aquelas indistintas gratificações "percebidas a qualquer título" disciplinadas no art. 1°, §2º, XVII, da LCE n 03/90, se apresenta suficiente ao reconhecimento do direito à sua incorporação através do instituto da estabilidade financeira em prol dos servidores públicos estaduais que, durante o tempo de vigência, preencheram os requisitos legais ali elencados, a exemplo da parte autora desta causa;



    4- No que tange à controvérsia recursal sobre a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no valor certo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que assiste razão ao autor/apelante, na medida em que, mesmo em se aplicando o juízo de equidade então previsto no CPC/73 ao tempo da prolatação do comando sentencial em 03.03.2016, seu arbitramento destoou do princípio da razoabilidade. Afinal, ainda que a causa em apreço não possua ares de maior complexidade, o que deve ser naturalmente sopesado na correta aplicação do juízo de equidade previsto no §4º do art. 20 do CPC/73 e cuja aplicação bem deve nortear o julgamento deste apelo, eis que a sentença ora impugnada foi prolatada sob a égide do CPC/73 e aqui não se deve admitir uma indevida aplicação retroativa do CPC/2015, é fato que a tramitação deste feito já perdura desde o longínquo ano de 2002, período esse, aliás, em que aquela parte sempre atuou de forma diligente na defesa processual dos seus interesses;



     



    [...]



    7- Remessa necessária e apelo autoral parcialmente providos, prejudicado o apelo estatal, a fim de reformar minimamente a sentença do Juízo de Piso e apenas para efeitos de (i) majorar a verba honorária sucumbencial ao patamar/valor certo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no juízo de equidade previsto no §4º do art. 20 do CPC/73, e (ii) modificar a aplicação dos consectários legais decorrentes da meritória Condenação imposta ao ente estatal, devendo incidir juros moratórios, a partir da citação, no percentual estabelecido para remuneração oficial da caderneta de poupança (Súmula n. 149/TJPE e Recurso Especial Repetitivo no. 1495146/MG) e correção monetária, a partir da data em que a prestação deveria ter sido paga, pelo INPC (Súmula no. 162/TJPE). Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput" e inciso X; 40, §§ 7º e 8º; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente